Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRONTUÁRIO MÉDICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. NÃO ACOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ROUBO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. VARIÁVEIS DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO POR FORÇA DA MINORANTE DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
2. Inviável a condenação do réu pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que não é possível extrair da prova oral e dos documentos colacionados aos autos, com a certeza necessária, o animus necandi do acusado, visto que não há provas de que o réu empreendeu efetivamente esforços ou condutas concretas no sentido de matar a vítima.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. In casu, não deve ser acolhido o pedido de absolvição diante das declarações firmes e harmônicas da vítima em relação à ameaça e à violência experimentadas, além de devidamente corroboradas pelo prontuário médico colacionado aos autos.
4. Não há que se falar também em desclassificação para o crime de lesão corporal leve, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía o intuito de subtrair eventuais bens pertencentes à vítima.
5. Na hipótese lançada aos autos, diferentes variáveis foram avaliadas pelo Juízo a quo para avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e para a imposição da causa de aumento de pena alusiva ao emprego de arma branca, de sorte que não há se falar em reconhecimento de qualquer avilte ao princípio do non bis in idem.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que o acusado chegou a efetivamente ferir a vítima, mas que não houve perigo de vida e nada de valor foi efetivamente subtraído, deve ser mantida a diminuição em 1/2 (metade) em face da tentativa.
8. Recursos conhecidos. Não provido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.